Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719812-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNNO DE CASTRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial os seus contracheques dos últimos 03 meses (junho, julho e agosto/2020). Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília, 18 de setembro de 2020.